Tribunal: TJES
Processo: 0013852-16.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013852-16.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO BARBOSA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013852-16.2021.8.08.0048

APELANTE: BRUNO BARBOSA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
147
, DO CÓDIGO PENAL.
ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI 3.688/1941.
CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL.
QUANTUM JÁ FIXADO EM SENTENÇA.
AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OBRIGAÇÃO CABÍVEL INDEPENDENTEMENTE
DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ.
DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES. NATUREZAS DISTINTAS. CUMULAÇÃO INDEVIDA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE CABÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Todo o conjunto probatório produzido converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação aos crimes imputados ao réu. Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

3. A pena-base do réu foi fixada no mínimo legal, não sendo possível a redução além desse marco.

4. A orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

5. Há óbice para aplicação do concurso material de crimes, considerando que a prisão simples e a detenção são sanções com naturezas jurídicas distintas, sendo inviável o somatório das penas.

6. É possível a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, sendo possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes.

7. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal.

8
.
Recurso conhecido
e, no mérito,

improvido.
Pena redimensionada para
01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013852-16.2021.8.08.0048

APELANTE: BRUNO BARBOSA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO BARBOSA LIMA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 4891994, pp. 219/230), por meio da qual fora condenado pela prática do delito descrito no art. 147, do Código Penal, e da contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Razões recursais da Defesa, pp. 249/260, pugnando pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, a incidência da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da indenização por danos morais e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 26 de setembro de 2021, por volta das 20h32min, na Avenida Colares Junior, nº 812, Bairro Vila Nova de Colares, na Rua da Farmácia Inovar, na Serra, o réu, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas e se prevalecendo das relações domésticas, praticou vias de fato contra Stela Moreira, sua ex-companheira e vítima, bem como a ameaçou, duas vezes, por palavra e gesto, de lhe causar mal injusto e grave.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, réu e vítima estavam em uma confraternização, tendo aquele ingerido bebida alcoólica. Em determinado momento, Bruno começou a discutir com Stela e, após a briga, apontou uma faca para ela e a ameaçou de morte. Em seguida, desferiu um soco na cabeça da vítima, não deixando lesões aparentes.

Diante de tal situação, a vítima acionou a Polícia Militar. Os policiais estiveram no local e prenderam o agressor, que, no momento da prisão, ameaçou novamente a vítima, dizendo-lhe que iria matá-la ao sair da prisão.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, portanto, por sua absolvição.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 15/18), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Nesse contexto, a vítima, prestando depoimento em juízo, declarou:

“
Que ainda mantém relacionamento com o réu. (...). Que os fatos aconteceram na forma descrita na denúncia. Que tinha acabado de chegar do serviço e o réu a chamou para sair. (...). Que o réu a ameaçou com uma faca. Que ele mostrou a faca para a depoente. Que ficou com medo porque ele estava alcoolizado e podia fazer alguma coisa. Que ele deu um soco na cabeça dele. Que todo mundo viu. Que na delegacia o réu a ameaçou novamente”

É importante ressaltar que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento é harmônico e coeso com as declarações prestadas na esfera policial.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Ademais, o policial Valdemir Gomes Correa prestou depoimento em juízo e confirmou as declarações que prestou na fase inquisitorial, quando descreveu o que a vítima havia dito no momento da abordagem, corroborando, assim, a versão sustentada por aquela.

Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação aos crimes pelos quais o réu foi condenado.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material das infrações em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, a defesa técnica pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Ocorre que o apenamento já fora fixado no patamar mínimo, razão pela qual não é possível a redução além desse marco.

Na segunda fase, o juízo
a quo
fez incidir a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, no crime de ameaça.

Nesse diapasão, não verifico desacerto na aplicação da agravante, na medida em que a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(STJ; AgRg-HC 720.797; Proc. 2022/0025087-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/3/2022; DJE 25/3/2022).

Além disso, não incide no caso a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o réu, à época dos fatos, era maior de 21 (vinte e um anos).

Ainda sobre o cálculo dosimétrico, há óbice para aplicação do concurso material de crimes, considerando que a prisão simples e a detenção são sanções com naturezas jurídicas distintas, sendo inviável o somatório das penas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL E CONTRAVENÇÃO PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/47, COM INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (...) 3.
Pleito de reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP) entre os crimes de ameaça e a contravenção penal. Impossibilidade. Reprimendas distintas (detenção e prisão simples) que não podem ser somadas com o fim de estabelecer pena única.
Dosimetria irretocável. Muito embora o concurso material importe em soma de penas, é certo que as penas de reclusão, detenção e prisão simples, sendo de espécies diversas, não podem ser somadas diretamente para o fim de acarretar a imposição de apenas uma delas para todos os delitos em concurso (noberto pancaro avena). Recurso conhecido e não provido. (TJSC; ACR 5005920-47.2022.8.24.0035; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann; Julg. 13/06/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. QUINQUÍDIO LEGAL NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. SOMA DAS PENAS. REPARO NECESSÁRIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. Nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal é de 05 (cinco) dias o prazo para interposição do recurso de apelação. Considerando que o presente recurso de apelação fora interposto fora do prazo legal, impõe-se o não conhecimento do apelo defensivo.
Necessário o reparo da soma das penas realizadas, ante o entendimento de que persiste a natureza diversa entre a pena de prisão simples e a pena de detenção.
(TJMG; APCR 0004310-69.2021.8.13.0327; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 07/06/2023; DJEMG 07/06/2023)

No que se refere ao pedido de afastamento da obrigação de indenizar, o apelante argumenta que a vítima não trouxe nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalada. Argumenta, também, que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório a respeito da indenização, haja vista que o tema não foi ventilado durante a instrução processual.

Examinando detidamente os autos, verifiquei que o Ministério Público formulou, na denúncia,
de forma expressa
, o pedido de indenização por danos morais.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mas, ex officio, promovo a readequação do apenamento para o fim de fixar a condenação em 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)